Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO A procuradora do autor, subscritora das peças processuais, reconheceu a suspensão temporária de sua capacidade postulatória. Diante disso, concedeu-se prazo para que a advogada se manifestasse sobre sua capacidade postulatória por ocasião do ajuizamento da ação, assinatura do substabelecimento e interposição do recurso, mas quedou-se inerte (IDs 20801296 e 21836684). Após o decurso de prazo, a advogada apresentou petição acompanhada de documentos, na qual aponta o período de licença, reitera as razões recursais e anexa documentos emitidos em 2016 e 2018 (ID 22714254 – págs. 1/5). Na forma dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado. No caso, não se justificou a juntada extemporânea de documentos, razão pela qual não serão considerados quando do julgamento do apelo. Diante do exposto, nada a prover quanto à manifestação do apelante, porque a questão será julgada em observância aos elementos constantes dos autos, apresentados dentro do prazo legal. Após a publicação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46